Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. Demonstrado que todas as questões suscitadas pela embargante foram expressas e devidamente analisadas no acórdão, rejeita-se os embargos da autora.
3. Dentre as concepções possíveis de prequestionamento prevista no CPC, adota-se a preponderante no STF, por muitos chamada de "prequestionamento ficto". Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.
4. Acolhem-se os embargos quando observada omissão incompatível com a conclusão lógica do voto. Na espécie, o voto condutor direciona ao provimento do recurso não apenas para afastar a incidência das astreintes como também o dano moral, asseverando-se que houve apelação nesse sentido e omissão na parte dispositiva do voto condutor.
5. Embargos da parte autora rejeitados. Embargos da parte ré acolhidos.